Tribunal: TJSP
Processo: 1003210-86.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO. "AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTRATO VERBAL E COBRANÇA DE VALORES". Sentença de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção. Recurso da ré alegando nulidade por cerceamento de defesa e necessidade de produção de provas. No mérito, insiste nos argumentos de abandono da obra e responsabilidade do autor por alegados danos materiais e morais advindos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO. "AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTRATO VERBAL E COBRANÇA DE VALORES". Sentença de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção. Recurso da ré alegando nulidade por cerceamento de defesa e necessidade de produção de provas. No mérito, insiste nos argumentos de abandono da obra e responsabilidade do autor por alegados danos materiais e morais advindos da má prestação dos serviços de pedreiro para o qual fora contratado. Desqualifica e busca anulação do trabalho pericial e anulação ou reforma da sentença. Cerceamento de defesa inocorrente, oportunizada a ampla defesa, o devido processo legal e o contraditório pleno, bastante a prova dos autos para o livre convencimento motivado do julgador. Improvimento recursal. Incontroversa contratação verbal para a prestação dos serviços de pedreiro, sem comprovação da quitação dos serviços prestados. Suficiência da prova pericial elaborada para fornecer parâmetros e elementos úteis para auxiliar no deslindo do feito. Descabido o pleito de indenização de alegados danos materiais e morais pelo autor, ante a constatação e responsabilidade de ambas as partes pelas patologias constatadas no imóvel. Sentença mantida. Apelo improvido, rejeitada a preliminar, majorados os honorários advocatícios, na forma do artigo 85, § 11 do CPC, ressalvada a gratuidade judiciária concedida a ambas as partes.